Tribunal: STF
Processo: HC 240955
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Danilo Mariano da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, por tentativa de homicídio qualificado, em concurso material com associação para o tráfico. 



    Alega-se, nesta impetração, excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da medida liminar, a fim de que esta Suprema Corte determine que o mesmo seja colocado em pauta na primeira sessão seguinte à intimação, em atendimento ao postulado constitucional à razoável duração do processo.



    (...) seja concedida a ordem, confirmando-se, a medida liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o HC nº 854.272/RJ, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 14/09/23, tendo sido o pedido liminar indeferido em decisão de 15/09/23, sendo após encaminhado para o Ministério Público Federal, que já se manifestou nos autos em 14/11/23, estando, desde então, os conclusos ao Relator. 



    É certo, no ponto, embora aquele habeas corpus estivesse concluso ao Relator para decisão desde 14/11/23, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente